Tribunal: TJMT
Processo: 0002745-66.2017.8.11.0036
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002745-66.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVICO EIRELI - EPP - CNPJ: 14.571.427/0001-54 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE BARBOSA - CPF: 280.765.671-49 (APELANTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), ARTHUR JOSE REGO LACERDA - CPF: 280.774.231-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REVOGAÇÃO DA

LICITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1.Revogado por decisão administrativa o procedimento licitatório contra o qual a apelada no Mandado de Segurança se insurge, superveniente a perda de objeto da respectiva ação judicial, sendo a extinção do processo sem resolução de mérito medida que se impõe.

2. Recurso de apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TESOURO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que nos autos do Mandado de Segurança nº0002745-66.2017 – Cód. 51705
, impetrado pela empresa
VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇO EIRELI – EPP,
que concedeu parcialmente a ordem vindicada para revogar a suspensão do Pregão Presencial RP nº 18/2017 do Município de Tesouro, dando continuidade a referida licitação no prazo de 30 (trinta) dias, além de determinar que os impetrados/apelantes admitam/autorizem a livre participação da empresa impetrante/apelada no aludido Pregão, em especial na oferta de propostas, lances e abertura dos envelopes de preços.

O apelante sustenta, em preliminar, sobre a falta de interesse de agir superveniente pela perda do objeto, em decorrência da revogação do Pregão Presencial nº 18/2017 pela Administração Pública, pugnando, ao final, pela extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, alega que a empresa não possui objeto social compatível com o serviço licitado e que não se trata apenas de ausência de informação a respeito da atividade licitada no Cartão CNPJ, mas de não possuir em seu Alvará de Funcionamento e Certidão Simplificada emitida pela JUCEMAT a correspondente atividade econômica de mão de obra.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de extinguir o processo, sem resolução de mérito, face a perda superveniente do objeto.

A empresa apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 73335997 – pág. 01

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso [id.
75852980 – pág. 02 à 03]

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TESOURO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0002745-66.2017 – Cód. 51705
, impetrado pela empresa
VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇO EIRELI – EPP,
concedeu parcialmente a ordem vindicada para revogar a suspensão do Pregão Presencial RP nº 18/2017 do Município de Tesouro, dando continuidade à referida licitação no prazo de 30 (trinta) dias, além de determinar que os impetrados/apelantes admitam/autorizem a livre participação da empresa impetrante/apelada no aludido Pregão, em especial na oferta de propostas, lances e abertura dos envelopes de preços.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa impetrou o Mandado de Segurança, em que alega que ao tomar conhecimento da licitação promovida pelo Município de Tesouro, por meio do pregão presencial nº 018/2017, buscou atender as exigências contidas em seu edital, inclusive procedeu ao seu “pré-cadastramento” junto à Comissão de Licitação, porém, foi impedido de participar do pregão, com a oferta de propostas e lances, devido o indeferimento de seu cadastramento, pelo fato da impetrante não possuir atividade econômica compatível com o objeto da licitação e por suposta irregularidade constante na alteração do ato constitutivo da empresa.

Sustenta que o indeferimento de seu cadastramento pelas autoridades coatoras violou o seu direito líquido e certo como licitante, por não participar do processo de pregão presencial 018/2017 do Município de Tesouro/MT.

Por outro lado, os impetrados manifestaram nos autos, informando que a Comissão Permanente de Licitação rejeitou o cadastramento da impetrada, pois a mesma não possui objeto social compatível com os serviços licitados, visto que não trouxe para os autos qualquer documento comprobatório de que executa atividade de locação de mão-de-obra.

Defendeu ainda que os serviços já prestados pela impetrante a outros órgãos públicos e privados informados, existe apenas informações relativas a atividade econômica “prestação de serviços”, mas, não relativo a atividade econômica “locação de mão-de-obra” prevista no Edital do Pregão Presencial RP n° 018/2017.

Notificado, o Ministério Público manifestou pela procedência da pretensão da impetrante.

Sobreveio sentença em que o magistrado concedeu parcialmente a ordem de segurança requerida pela empresa, determinando que os impetrados revoguem a suspensão do Pregão Presencial 018/2017; que os impetrados admitam/autorizem a livre participação da empresa impetrante no pregão presencial nº 018/2017 do Município de Tesouro/MT, em todos os procedimentos de licitação, em especial na oferta de proposta, lances e abertura dos envelopes de preços.

Inconformado, o
apelante sustenta, em preliminar, sobre a falta de interesse de agir superveniente pela perda do objeto, em decorrência da revogação do Pregão Presencial nº 18/2017 pela Administração Publica.

No mérito, alega que a empresa não possui objeto social compatível com o serviço licitado e que não se trata apenas de ausência de informação a respeito da atividade licitada no Cartão CNPJ, mas de não possuir em seu Alvará de Funcionamento e Certidão Simplificada emitida pela JUCEMAT a correspondente atividade econômica de mão de obra, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a demanda, adianto, desde já, que o recurso aviado pelo Município de Tesouro merece provimento.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, dispõe:

Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A controvérsia no presente caso reside na verificação da perda do objeto do mandamus, quando o processo licitatório questionado foi revogado pela Administração Pública.

No caso específico, a Prefeitura Municipal de Tesouro publicou o edital de licitação, referente ao Pregão Presencial nº 018/2017, tipo menor preço por item, tendo como objeto promover o registro de preços para Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Apoio às Diversas Atividades Operacionais, com execução por meio de mão-de-obra, para atendimento no Município de Tesouro/MT
[id. 73325330 – pág. 03 à 05; 73325343 - Pág. 01 à 04; id. 73325348 – pág. 01 à 04; id. 73331055 – pág. 01 à 04; id. 73331061 – pág. 01 à 04; id. 73331068 – pág. 01 à 05].

A impetrante ao tomar ciência do Pregão Presencial nº 018/2017, buscou atender as exigências contidas em seu edital, contudo, foi impedida de participar do certame licitatório, pelo fato de que não foi aprovado o seu credenciamento pelos seguintes motivos:
I) a empresa não possui atividade econômica compatível com o objeto da licitação;

II) irregularidade constante na alteração do Ato Constitutivo, haja vista a falta de assinatura de advogado na 5ª Alteração e Consolidação do Contrato Social, situação que contraria o artigo 1º, § 2º da Lei nº 8.906/1994,
razão pela qual recorreu e o seu recurso foi indeferido.

Desta forma, a impetrante foi excluída do certame licitatório por não possuir atividade econômica compatível com o objeto do Edital – locação de mão-de-obra, por isso, impetrou a presente ação mandamental, a fim de que lhe fosse permitida a sua participação no certame licitatório que seria realizado no dia
11.09.2017
, ou que referido processo de contratação fosse suspenso.

Com o deferimento da liminar, o Prefeito Municipal de Tesouro suspendeu o Pregão

Presencial n° 18/2017, conforme aviso de suspensão anexado no
id. 73333995 – pág. 03.

Ocorre que, em janeiro de 2018, a Promotoria de Justiça de Guiratinga/MT encaminhou ao Prefeito do Município de Tesouro/MT a Recomendação n° 001/2018, na qual sugeriu a revogação do edital 018/2017
[id. 73335993 – pág. 01 à 05 e id. 73335994 – pág. 01 à 02]

O Ministério Público local entendeu que o Pregão Presencial RP n°018/2017, realizado pelo Município de Tesouro, a fim de contratar Empresas Especializadas na Prestação de Serviços de Apoio a Diversas Atividades Operacionais, tratava-se de contratação irregular, por se tratar de terceirização de atividade fim, prática vedada ao poder público.

Em face disso, o Prefeito acatou de plano a recomendação do Ministério Público e revogou o edital do Pregão Presencial n. 018/2017, na data de 17 de janeiro de 2018, procedendo com a publicação do ato, na forma da lei.[
id. 73335994 – pág. 04
].

A licitação como qualquer outro procedimento é passível de anulação, em caso de ilegalidade e revogação, por razões de interesse público superveniente, observada a conveniência e oportunidade, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial.

O Prefeito Municipal acatou a recomendação do Ministério Público, determinou a revogação do certame.

Com a revogação da licitação objeto da lide, resta caracterizada a falta de interesse de agir do autor/impetrante/apelada, diante da perda superveniente do objeto do presente
mandamus.

De acordo com o artigo 462 do CPC assevera que “
depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito de influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.”

Nesse sentido, essa regra se aplica na fase recursal, sendo que na hipótese, é evidente a perda do interesse processual, em razão do advento de fato novo.

Logo, a revogação da licitação pelo Município de Tesouro ocasionou a perda superveniente da ação mandamental. Assim, o pedido carece de interesse processual superveniente em face da perda do objeto, razão pela qual, o mandado de segurança deve ser extinto e o recurso de apelação se torna prejudicado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DA LICITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Revogado por decisão administrativa o procedimento licitatório contra o qual a apelante no Mandado de Segurança se insurge, superveniente a perda de objeto da respectiva ação judicial, sendo a extinção do processo sem resolução de mérito medida que se impõe.

2 - Processo extinto sem resolução de mérito por superveniente perda de objeto (art. 267, VI, do Código de Processo Civil), prejudicado o Recurso de Apelação
. prejudicado o Recurso de Apelação. Sem custas e honorários, conforme dispõe as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. prejudicado o Recurso de Apelação. Sem custas e honorários, conforme dispõe as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. (N.U 0003522-61.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Ante o exposto, ante a ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto,
CONSIDERO EXTINTA A AÇÃO MANDAMENTAL
e
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022